Tribunal: CARF
Processo: 11080.900004/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900004/2017-10
ACÓRDÃO
9303-016.001 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
OLEOPLAN S.A. ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 188 após a interposição do Recurso Especial da PGFN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.001 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900004/2017-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, em face do
Acórdão n° 3302-013.045, de 26 de outubro de 2022, e-fls. 294 a 296, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO.
O custo de aquisição do produto é composto pelo valor da matéria prima (MP)
adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para transporte
até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que
o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de
aquisição pelo valor líquido das contribuições.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Marcos Roberto da Silva, Carlos
Delson Santiago e Larissa Nunes Girard, que negavam provimento.
A PGFN aduz divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero. Aponta que:
(i) As despesas com fretes na aquisição de produtos desonerados não podem dar
direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da matéria-
prima por expressa disposição legal (art. 3° §2° inciso II da Lei 10.833/2003).
(ii) Se não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto de
crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se agregam à matéria-
prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da tributação incidente sobre o principal (insumos)
não pode ser descaracterizada por elementos secundários que se agregam ao principal.
Indica como paradigmas os Acórdãos n° 9303-009.195 e 9303-005.154:
Acórdão n° 9303-009.195
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.001 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900004/2017-10
3
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS na
aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição.
Acórdão n° 9303-005.154
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS
e a Cofins.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 318 a 322 deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
A decisão admite a crédito sobre o valor dos fretes pagos para transporte de
insumos desonerados porque considerou que essas despesas estão totalmente
dissociadas do produto, configurando custo de aquisição para o adquirente e, por
conseguinte, gerando crédito em sua integralidade.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-005.154 está assim ementado: (...)
Debruçando-se sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos da não
cumulatividade do PIS e da Cofins sobre serviços de frete na aquisição de insumos
tributados com alíquota zero ou adquiridos com suspensão das referidas
contribuições, a decisão rechaçou a tese de que, para dar direito ao crédito, basta
que o bem ou o serviço adquirido seja essencial para o exercício da atividade
produtiva por parte do contribuinte.
Explicou que a legislação de regência traz uma espécie de numerus clausus em
relação aos bens e serviços considerados como insumos para fins de
creditamento, ou seja, fora daqueles itens expressamente admitidos pela lei, não
há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de insumo. E interpretando a
legislação, concluiu que o frete na aquisição de insumos só pode ser apropriado se
integrar o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja: se o insumo é onerado
pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para fins de cálculo
do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado, não haveria previsão
legal para este aproveitamento.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.001 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900004/2017-10
4
de tomada de créditos sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos não onerados pelas contribuições. O acórdão recorrido firmou
entendimento de que há direito ao crédito mesmo que o insumo transportado
não esteja onerado pela Contribuição. O acórdão paradigma, no entanto, julgou
no sentido oposto.
Bem caracterizado o dissídio interpretativo.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a negativa de provimento do recurso
fazendário, ratificando que faz jus ao aproveitamento do crédito dos fretes de aquisição de
insumos não tributados, devendo, pois, ser julgado improcedente o Recurso Especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela é tempestivo, contudo não comporta
conhecimento.
Na origem, houve glosa em relação aos fretes de transporte na aquisição de soja em
grãos, uma vez que estes produtos não geram direito ao desconto de créditos presumidos ou dos
créditos básicos de que tratam o art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
O acórdão recorrido reverteu as glosas, nesses termos:
Com razão a Recorrente. Isto porque, há se de considerar que o custo de
aquisição é composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do
serviço de transporte (frete) contratado para transporte até o estabelecimento
industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que o custo total é
composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte integralmente
tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo
valor líquido das contribuições.
Assim, é possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por
uma parte que não foi tributada (matéria prima sujeita à tributação com alíquota
zero) e outra parte que foi oferecida à tributação (frete), a parcela do frete
compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições de PIS e COFINS
e, logo, enseja direito ao crédito.
Logo, considerando as despesas com o frete estão totalmente dissociados do
produto, temos por certo que tal dispêndio configura custo de aquisição para o
adquirente e, deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade.
Por sua vez, o Acórdão paradigma n° 9303-009.195 consignou a vedação do direito ao
crédito:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.001 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900004/2017-10
5
(...) Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de
insumos só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio
insumo, ou seja, se o insumo é onerado pelo PIS e pela COFINS, o frete integra o
seu custo de aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições.
Contudo, não sendo o insumo tributado, como se apresenta no presente caso,
não há previsão legal para este aproveitamento.
Da mesma forma, o Acórdão paradigma n° 9303-005.154:
(...) Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de
insumos só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio
insumo, ou seja, se o insumo é onerado pelo PIS e pela COFINS, o frete integra o
seu custo de aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições. Não
sendo o insumo tributado, como se apresenta no presente caso, não há previsão
legal para este aproveitamento.
Entretanto, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 188 após a interposição do Recurso
Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 - vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 188, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 346
DF CARF MF
Original